Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-04.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALESSANDRO DA ROCHA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALESSANDRO DA ROCHA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600445-04.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/02/2021
Processo referência: 0600445-04.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600445-
04.2020.6.16.0134 que, com amparo no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com
julgamento do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Alessandro da
Rocha, relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo candidato recorrente, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de Laranjal/PR, desaprovadas em razão de que as
despesas realizadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de acordo com o
Parecer de diligências, houve inconsistência, uma vez que o combustível apresentado nas notas
9215 e 9079 é incompatível com o carro declarado nas prestações de contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALESSANDRO DA ROCHA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
ALESSANDRO DA ROCHA (RECORRENTE)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36918
666
16/06/2021 16:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.091

RECURSO ELEITORAL 0600445-04.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALESSANDRO DA ROCHA VEREADOR
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
- OAB/PR4763300
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
RECORRENTE: ALESSANDRO DA ROCHA
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
- OAB/PR4763300
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. VEREADOR. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULO.
DECLARAÇÃO DE VEÍCULO MOVIDO A COMBUSTÍVEL
INCOMPATÍVEL COM O ADQUIRIDO PELA CAMPANHA. DECLARADO
NOVO VEÍCULO APÓS O PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PARA A ALTERAÇÃO DOS FATOS.
IRREGULARIDADE NÃO SANADA. MONTANTE RELEVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A apresentação de comprovante de despesas com combustível
incompatível com aquele que move o veículo cedido por terceiro para uso
na campanha é imprestável para atribuir regularidade à despesa.
2. No caso, após a segunda notificação acerca da falha, o candidato
apresentou prestação de contas retificadora, declarando a utilização de
outro veículo na campanha, sem apresentação, contudo, da exigida nota
explicativa, bem assim de qualquer justificativa para a alteração da versão
dos fatos.
3. A alteração substancial nas informações declaradas na prestação de
contas final, sobretudo porque desacompanhada de qualquer justificativa,
quebra a confiabilidade das informações, ensejando a desaprovação
destas contas diante do montante das despesas irregularmente
realizadas.
Num. 36918666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616321322200000036000192
Número do documento: 21061616321322200000036000192

4. A despesa irregularmente realizada, no montante de R$ 989,65, foi
paga com recursos oriundos do FEFC, representando 91,63% de toda a
receita recebida deste fundo e 55% de todos os valores arrecadados na
campanha, montantes que impedem a superação da falha pela aplicação
do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade.
5. Face à vedação de
, não é possível determinação de
reformatio in pejus
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregularmente
utilizados.
Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ALESSANDRO DA ROCHA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital (ID 25841516) que julgou suas contas desaprovadas,
ante a não comprovação de despesas realizadas com recursos oriundos do FEFC.
Em suas razões recursais (ID 25841616), sustenta o recorrente que:
a
a)
inconsistência quanto ao combustível em relação ao veículo foi sanada na apresentação de
contas ratificadoras, com a juntada do contrato de cessão de bens (veículo) que utiliza
combustível do tipo óleo diesel, o mesmo discriminado das NFs apresentadas;
não se exige
b)
reconhecimento de firma para contratos de cessão de bens e tal falta não afasta a legalidade
daquele documento;
o veículo utilizado na campanha e apresentado tempestivamente à
c)
justiça eleitoral pertence a Sra. Camila Mazzeti Dutra, esposa do candidato e
não é possível
d)
constatar qualquer conduta praticada de má-fé, devendo o contrato de cessão ser considerado
válido e apto a aprovar as contas do recorrente.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de
reformar a r. sentença, para julgar aprovada a prestação de contas do recorrente.
Em sede de juízo de retratação, a sentença foi mantida pelos seus próprios
fundamentos (ID 25841716).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 28092366) pelo desprovimento
do recurso, por entender que as irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das
Num. 36918666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616321322200000036000192
Número do documento: 21061616321322200000036000192

contas, exigindo-se a determinação de recolhimento dos valores das despesas não
comprovadas ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, aprecio a alegação de intempestividade deduzida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 11 de
fevereiro de 2021, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 22 de fevereiro, depois de
ultrapassado prazo recursal de três dias. (ID 28092366).
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, em consulta aos autos pelo PJE de 1º grau, constata-se que, em
verdade, a sentença foi publicada no DJE do dia 12/02/2021, sexta-feira antecedente ao
carnaval, de modo que o prazo começou a fluir somente dia 18/02/2021 (quinta-feira), pois os
dias 15 e 16 foram feriados (art. 62, inc. III, da Lei nº 5.010/66) e os prazos que se iniciariam no
dia seguinte (17/02), foram prorrogados para o dia útil subsequente, por força da Portaria nº
049/2021 deste TRE.
Desse modo, o prazo começou a fluir dia 18, quinta-feira, encerrando-se no final
de semana, motivo pelo qual foi prorrogado para segunda-feira, dia 22 de fevereiro,
exatamente o dia em que o recurso foi interposto, daí porque é tempestivo. E, presentes os
demais requisitos para a sua admissibilidade, deve ser conhecido.
No mais, trata-se de recurso interposto por ALESSANDRO DA ROCHA em face
da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas as contas de sua campanha no pleito de
2020, em razão de irregularidades na realização de despesas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, as quais importam em 91% do total de recursos
arrecadados (ID 25481516).
No relatório preliminar foi apontada irregularidade na compra de óleo diesel (notas
fiscais nº 9215 e 9079 – IDs 25840266 e 25840066). Isso porque se trata de combustível
incompatível com o automóvel declarado na prestação de contas para uso na campanha, ou
seja, um Fiat Uno Mille movido a gasolina (ID 25837566).
Intimado para “apresentar a documentação do(s) veículo(s) ou gerador abastecido
” (ID 25838216), o prestador deixou
com o combustível discriminado nas notas fiscais (DIESEL)
de cumprir a determinação, limitando-se a juntar o documento de propriedade do Uno Mille (ID
25838316).
Na sequência foi exarado o parecer técnico conclusivo, no qual se opinou pela
desaprovação das contas, o que motivou a apresentação da prestação de contas retificadora,
na qual foi declarado o uso de outro veículo na campanha. Para comprovar esta alegação, o
prestador promoveu a juntada do contrato de cessão de uso de bem móvel, juntamente com o
documento de propriedade do veículo (ID 25840966).
Num. 36918666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616321322200000036000192
Número do documento: 21061616321322200000036000192

O magistrado em primeiro grau concluiu que a irregularidade é grave e não foi
sanada, ao fundamento de que o contrato de cessão não é suficiente para comprovar a efetiva
utilização do combustível na campanha, já que não há reconhecimento de firma das
assinaturas apostas no documento, fato que indicaria a elaboração do documento apenas com
a finalidade de regularizar as contas.
Em suas razões, o recorrente alega que utilizou na campanha veículo de
propriedade de sua esposa, sem comprovar a relação de parentesco. Aduz, ainda, inexistir
indícios de falsidade no documento e que a má-fé não pode ser presumida.
Sobre a retificação da prestação de contas, a resolução de regência assim prevê:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I – na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II – voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
§ 1º Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II do caput, a retificação das contas
obriga o prestador de contas a:
I – enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o uso do
SPCE;
II –
e, quando
apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de justificativas
cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada mediante petição dirigida:
(...)
§ 2º Findo o prazo para apresentação das contas finais, não é admitida a retificação das
contas parciais, e qualquer alteração deve ser feita por meio de retificação das contas
finais, com a apresentação de nota explicativa.
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa
de que trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata
o § 3º do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das
.
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral
(Grifos inexistentes no original)

Como se vê, é necessário que a nota explicativa acompanhe a retificação das
contas, exigência não cumprida pelo prestador e que era imprescindível no caso em tela, por
se tratar de uso de veículo na campanha, para o qual foi despendida quase a totalidade dos
Num. 36918666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616321322200000036000192
Número do documento: 21061616321322200000036000192

recursos do FEFC, não sendo crível que o prestador não tivesse conhecimento do uso de tal
veículo no momento da apresentação das contas finais.
Como antes relatado, num primeiro momento foi declarada a cessão de uso do
veículo Uno Mille, de propriedade de Juliana Martucci (Prestação de contas final - ID
25836016). Após a emissão do relatório preliminar, em que foi apontada a necessidade de se
comprovar o uso do combustível adquirido (DIESEL), o prestador confirmou o uso do
automóvel Uno Mille, limitando-se a apresentar o documento de propriedade do veículo (ID
25838366), antes faltante. Ou seja, na primeira oportunidade que lhe coube falar, o prestador
manteve a informação de uso somente do veículo UNO.
Somente após a emissão do parecer técnico conclusivo, em que foi reafirmada a
falha, é que o prestador alterou a versão dos fatos, alegando ter utilizado outro automóvel em
sua campanha. Para comprovar a alegação, promoveu a apresentação de prestação de contas
retificadora, com a declaração de novo veículo supostamente usado na campanha.
De fato, as informações prestadas foram alteradas substancialmente,
alterando-se a versão dos fatos, mas sem qualquer justificativa acerca do motivo da prévia
omissão ou da indicação extemporânea desta cessão de bem móvel.
Neste cenário, a retificação não pode ser acatada para o fim de sanear a falha,
tendo em vista a quebra de confiabilidade que tais mudanças acarretaram às contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. DOCUMENTOS EXIBIDOS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, MAS ALTERADOS E SUBSTITUÍDOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. VÍCIOS QUE COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS E PREJUDICAM O EFETIVO CONTROLE PELA
L. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 77, III,
JUSTIÇA ELEITORA
DA RESOLUÇÃO TSE 23.553/2017. CONTAS DESAPROVADAS.
(TRE/GO. PC 060234247. Rel. Des. Jesus Crisóstomo de Almeida. PSESS de 17.12.2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS
LEGAIS. DOAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM VALOR SUPERIOR AO
FIXADO EM RESOLUÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÕES
NAS CONTAS PARCIAIS. DESPESAS REALIZADAS ANTES DA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA.

GASTO
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
REGISTRO
DE
VEÍCULOS. DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. Doações estimáveis recebidas de pessoas físicas, com emissão de recibo eleitoral
descrevendo que se tratava de prestação de serviços pessoais e que, após a abertura
de diligência, foram requalificadas como cessão graciosa de veículos automotores,
com apresentação de contrato para uma delas, sem alteração dos registros por meio
de retificadora efetivamente apresentada. Quebra da confiabilidade das contas.
Num. 36918666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616321322200000036000192
Número do documento: 21061616321322200000036000192

Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
independentemente do valor envolvido.
4. Omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial via de regra configura
mero erro de procedimento, passível de ser sanado nas contas finais. Porém, no caso
concreto, parte das receitas omitidas foram apresentadas com graves divergências nas
contas finais, estando o recibo eleitoral emitido à época a descrever a prestação de serviços
pessoais e manifestação do candidato, acompanhado de contrato, a apontar que se tratou de
cessão de veículos. Hipótese em que a omissão na parcial acaba servindo como reforço para
a rejeição das contas, dada a nota de desconfiança que aduz ao lançamento.
(...)
6. Despesas com combustíveis podem ensejar a desaprovação das contas face à omissão de
registro dos veículos presumidamente utilizados, seja a título de receitas estimáveis em
dinheiro ou de gastos com locação. Irregularidade que não restou sanada com a
apresentação de contrato de cessão de veículo para recibo eleitoral emitido à época que
descrevia a prestação de serviços pessoais pelo fornecedor.
7. Contas desaprovadas.
(TRE/PR – PC 0602776-41.2018.6.16.0000 – Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, j. 06.11.2019, DJE
de 11.11.2019)

De fato, alteração substancial nas informações declaradas na prestação de
contas final, sobretudo em razão de não ter vindo acompanhada de qualquer justificativa,
quebra a confiabilidade das informações, ensejando a desaprovação das contas diante do
montante das despesas irregularmente realizadas.
Com efeito, analisando-se o extrato da prestação de contas (ID 25840566),
depreende-se que dos R$ 1.080,00 gastos com combustível, R$ 989,65 foram pagos com
de toda a receita recebida deste fundo.
recursos oriundos do FEFC, representando 91,63%
De outro ângulo, relativamente ao total de receitas financeiras arrecadadas na campanha
valores que desautorizam a
(R$ 1.798,35), referido gasto irregular representa 55%,
superação da falha pela aplicação do princípio da proporcionalidade.
Pelo exposto, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, impõe-se
ao prestador, ora recorrente, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor das despesas
irregularmente pagas com recursos do FEFC. Ocorre que, na hipótese, não houve tal
determinação na sentença de primeiro grau, daí porque, tendo sido interposto recurso apenas
pelo prestador das contas, incabível determinação de recolhimento neste momento, sob pena
de se incorrer em ofensa à proibição da “
.
reformatio in pejus”
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido
ao recurso de
negar provimento
ALESSANDRO DA ROCHA, para manter a sentença de desaprovação das contas referentes
às eleições de 2020.
Num. 36918666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616321322200000036000192
Número do documento: 21061616321322200000036000192

Deixa-se de determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
irregularmente utilizados, diante da impossibilidade de reforma da sentença neste ponto, sob
pena de violação do princípio da “
.
non reformatio in pejus”

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600445-04.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALESSANDRO DA ROCHA
VEREADOR, ALESSANDRO DA ROCHA - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIO CEZAR DA
SILVA - PR0055642, LUIS PAULO ZOLANDEK - PR4763300 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª
ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36918666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:56:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616321322200000036000192
Número do documento: 21061616321322200000036000192